Tribunal: STF
Processo: HC 212747
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de G.M.S., apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu e deu provimento ao REsp nº 1.915.925/SP.
    Narram os autos que o paciente foi condenado às penas de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 215-A, caput, c/c o art. 226, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do art. 71, caput, do mesmo diploma legal.
    Inconformadas, as partes apelaram ao Tribunal de Justiça estadual, o qual deu provimento apenas ao apelo defensivo, fixando o regime aberto para o início do cumprimento de pena. 
    O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça que foi conhecido e provido para que o paciente fosse condenado pelo crime de estupro de vulnerável. (e.doc 3, fls. 122-125)
    Os autos retornaram ao Tribunal de origem para individualização da pena. O paciente foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A, caput, combinado com o art. 226, inciso II, ambos do Código Penal (por duas vezes), na forma do art. 71, caput, do mesmo diploma legal. (e.doc 3, fls. 134-137)
    Alegam os impetrantes o potencial constrangimento ilegal do paciente pela iminência da restrição de sua liberdade devido a condenação por estupro de vulnerável na decisão coatora, considerando que o tema da desclassificação deste delito para o de importunação sexual em casos como o que se discute, encontra-se em discussão suspensa no Superior Tribunal de Justiça. 
    Sustentam a superação da Súmula 691, visto a desproporcionalidade da pena fixada ao paciente, e a iminência da violação de seu direito de ir e vir. 
    Aduzem a inadequação da conduta do paciente ao previsto no art. 217-A do Código Penal, devendo ser adequada ao tipo penal do art. 215-A da mesma lei, sendo esta mais benéfica ao réu. 
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que seja suspensa a aplicação da pena, com a expedição de salvo-conduto. 
    Examinados os autos, decido.
    Ressalto inicialmente não ser o caso de eventual aplicação ou não da Súmula nº 691/STF.
    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão mediante a qual a eminente Ministra Relatora conheceu e deu provimento ao REsp nº 1.915.925/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ao longo da petição inicial, os impetrantes indicam outros atos coatores cujos documentos não foram juntados. Quanto a esses atos, o writ encontra-se deficientemente instruído e essa circunstância inviabiliza a análise do suposto constrangimento ilegal suscitado.
    Segundo a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 
    No mesmo sentido, destaco: 
    “Habeas corpus. Falta de especificação do ato apontado como coator e deficiente instrução do pedido. Alegação de inépcia da denúncia não demonstrada. Habeas corpus não conhecido. 1. A especificação do ato contra o qual se impetra o habeas corpus e a cópia do ato apontado como coator são imprescindíveis para a análise do seu acerto jurídico ou não. 2. Habeas corpus não conhecido” (HC nº 101.400/AM, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 29/11/11);
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ALEGADA NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PENAL: ALEGAÇÃO INÉDITA, QUE NÃO PODE SER CONHECIDA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DOS AUTOS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se comprovam, nos autos, a presença de constrangimento ilegal a ferir direito dos Pacientes nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. Se a alegação da eventual necessidade de esgotamento da via administrativa antes do ajuizamento da ação penal não foi submetida à instância antecedente, não cabe ao Supremo Tribunal dela conhecer originariamente, sob pena de supressão de instância. 3. A impetração está deficientemente instruída. Não foram juntados documentos que comprovem a real situação do processo pelo qual respondem os Pacientes, o que impede conhecer do fundamento da impetração. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido (HC nº 98.072/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/5/10). 
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de março de 2022.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente